Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AS BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.525.532/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI - CPF: 169.031.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS — INOCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A litispendência e a coisa julgada têm em comum a existência de outra ação idêntica (com os mesmos três elementos): na primeira, tal ação ainda está em andamento e, na segunda, já foi definitivamente julgada.

No sistema brasileiro, o que define a relação entre demandas é a teoria da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o do CPC). Dessa forma, é possível que duas demandas possuam elementos em comum, total ou parcialmente.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 34390-41.2010.811.0041, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público
, que decidiu que a alegação de existência de
bis in idem
com a Ação Popular n. 9660-68.4.01.3600, que tramita perante a Justiça Federal de Mato Grosso não merece acolhida, uma vez que já foi decidida no Conflito de Competência n° 127097/MT (ID 32592971).

A parte Agravante alega preliminarmente que a afirmação de que a litispendência já foi rejeitada por uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência 127.097-MT, não corresponde à realidade.

Afiança que é evidente a litispendência, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede exatamente a mesma condenação já imposta à agravante nos autos da ação popular.

Assim, pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a alegação de litispendência pela prévia propositura da ação popular n. 000 9660-68.2010.4.01.3600 e, assim, interrompido o processamento da ação civil pública proposta em seu desfavor (ID. 32590997).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 34399464).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões afirmando que não se verifica litispendência entre a Ação Popular n. 9660-68.2010.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, e a Ação Civil Pública n. 0034390-41.2010.8.11.0041, Código 467696, razão pela qual a decisão agravada deve permanecer intacta (ID. 38547999).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 46427974).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021